Tribunal: TJMT
Processo: 1002422-45.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002422-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Caução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RODRIGO BEVILAQUA DE MIRANDA VALVERDE - CPF: 099.097.207-01 (ADVOGADO), PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (AGRAVANTE), ANDRE ALVES DE MELO - CPF: 088.427.257-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (AGRAVADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMABRGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA – PRAZO DETERMINADO – IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO – MEIO INIDÔNEO DE GARANTIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Os tribunais brasileiros, de forma pacífica, entendem que, em razão do elevado prazo de duração dos executivos fiscais, seria temerário admitir a garantia do crédito exequendo por meio de seguro-garantia com prazo determinado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1002422-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
PARANAITA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CLÁUDIA

RLATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Paranaita Ribeirãozinho Transmissora de Energia S/A
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 202784156, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto contra o
Município de Cláudia
, ante a impossibilidade de receber seguro-garantia com prazo de validade.

O Recorrente, em síntese, afirma que não seria possível manter a decisão recorrida, uma vez que a apólice apresentada possui cláusulas que preveem a possibilidade de dilação de seu prazo.

Registra o dever da seguradora, consoante legislação específica, garantir o crédito segurado, logo, não haveria prejuízo à Fazenda Pública, a aceitação do seguro-garantia.

Neste sentido, requer a reforma da decisão objurgada, no intuito de que o Agravo de Instrumento seja provido.

O Município de Cláudia, no ID nº 214088685, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Paranaita Ribeirãozinho Transmissora de Energia S/A
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 202784156, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto contra o
Município de Cláudia
, ante a impossibilidade de receber seguro-garantia com prazo de validade.

Assim como registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser verificada neste momento, qual seja, a possibilidade do recebimento de seguro-garantia com prazo de validade.

Pois bem.

Desde já se registra a impossibilidade do provimento do recurso.

Isto se dá, pois, embora pudesse existir uma discussão acerca da aceitação do documento, nas hipóteses em que estes apresentassem cláusula a prever sua dilação, esta celeuma não persiste hodiernamente.

O Superior Tribunal de Justiça, de forma assente, posicionou-se no sentido da
impossibilidade
do recebimento de seguro-garantia com prazo de validade.

Isto se dá, pois, em decorrência da elevada duração dos feitos executivos, seria temerário assegurar o crédito vindicado por meio de apólice sem o prazo indeterminado.

Destarte, esta circunstância pode acarretar prejuízos à Fazenda Pública, eis que, em eventual descuido das partes, o crédito cobrado deixaria de ser assegurado, e o direito de satisfação, do Ente Fazendário, restaria prejudicado.

Com estas considerações, há de se apontar que o seguro-garantia com prazo determinado não é meio idôneo para assegurar o crédito vindicado pela Fazenda Pública.

Veja-se a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO GARANTIA POR PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO CABIMENTO.

1. O STJ possui entendimento que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal. Precedentes. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.832.692/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021).

2. Incabível a indicação de ofensa a dispositivo inserto em portaria ou resolução, porquanto tais regramentos não se caracterizam como "lei federal", a teor do disposto do art. 105, III, da Constituição Federal.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.417.590/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.).

Neste sentido, não seria possível aceitar o seguro-garantia com prazo determinado, eis que esta prática infringe a legislação pacífica dos tribunais pátrios.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 202784156, esta que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024